Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0723175-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA FIUZA MUNIZ APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Fernanda Fiuza Muniz contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 65607681). Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator